Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ORLANDO SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Promessa de compra e venda de lote. Atraso injustificado superior a cinco anos na entrega do empreendimento. Inadimplemento contratual caracterizado. Alegação de caso fortuito e força maior afastada. Rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora. Restituição integral das parcelas pagas. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. Lucros cessantes presumidos fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. Termo final na data da rescisão. Validade da intimação à advogada substabelecida. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de resolução contratual referente à promessa de compra e venda de lote urbano, determinando: (i) a rescisão contratual; (ii) a restituição integral das parcelas pagas, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (iv) o pagamento de lucros cessantes à razão de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, a contar de junho de 2019 até a data da rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve nulidade processual por vício na intimação dos advogados da parte ré; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do empreendimento configura inadimplemento contratual imputável à promitente vendedora; (iii) determinar se são devidos danos morais e lucros cessantes, bem como a adequação dos valores fixados a esse título.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada à advogada substabelecida com reservas não enseja nulidade, pois ela se encontrava habilitada nos autos, e houve manifestação tempestiva da parte, inexistindo prejuízo processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief (CPC, art. 282).

4. Ficou demonstrado que o contrato previa entrega do lote até dezembro de 2018, prorrogável por 180 dias, mas transcorrido prazo superior a cinco anos, o empreendimento ainda se encontrava sem infraestrutura básica, caracterizando inadimplemento substancial.

5. Não procede a alegação de caso fortuito ou força maior, pois as causas apontadas (chuvas, pandemia, escassez de insumos) são previsíveis e inerentes à atividade do empreendedor, configurando fortuito interno que não afasta a responsabilidade da vendedora.

6. A pandemia de COVID-19 não justifica o descumprimento contratual, pois a mora já estava configurada em 2019, antes da decretação da emergência sanitária em março de 2020.

7. Não há aplicação da exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476), uma vez que a vendedora não comprovou que sua inadimplência decorre da conduta do comprador; ao contrário, a mora contratual se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora.

8. É cabível a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ, tendo em vista a rescisão por inadimplemento da fornecedora.

9. Os danos morais foram corretamente reconhecidos, ante o longo atraso na entrega do lote e a frustração gerada ao consumidor, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Primeira Câmara Cível.

10. Os lucros cessantes são devidos, sendo o prejuízo presumido em razão da privação do uso do bem, conforme entendimento consolidado do STJ; o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é adequado e razoável.

11. A fixação do termo final dos lucros cessantes até a data da rescisão contratual é legítima, pois reflete o período de efetiva privação do bem, não havendo motivo para limitação anterior.

12. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

13
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8002784-82.2023.8.05.0229
, em que é apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e apelado(a)
ORLANDO SANTOS DA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.